Tribunal: TJSP
Processo: 1029269-24.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários de sucumbência já arbitrados no valor máximo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029269-24.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o juiz
fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1029269-24.2019.8.26.0577
Comarca: 7a Vara Cível São José dos Campos
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
Voto no 18.442
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado no direito de segurados. Sentença de improcedência
do pedido. Inconformismo. Responsabilidade objetiva da
companhia elétrica na condição de concessionária de serviço
público. Danos que teriam sido causados por defeito na
prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do
Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviço da companhia elétrica
e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza
unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação
dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento
de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que
não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida.
Honorários de sucumbência já arbitrados no valor máximo.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença que, em ação regressiva de
ressarcimento de danos, julgou improcedente a ação, com a
condenação da autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor atribuído à causa (fls. 428/432).
A autora, não conformada com a decisão,
apela
(fls.
437/491).
Alega,
em
síntese,
que
os
bens
eletroeletrônicos dos Segurados foram danificados após distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição elétrica administrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Apelada, conforme demonstram os laudos técnicos juntados
nos autos.
Destaca que incide na espécie o CDC,
sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova em seu
benefício, sub-rogada na esfera jurídica dos consumidores lesados
pela apelada.
Afirma que incumbia à concessionária o
ônus de demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram
em razão da falha na prestação do serviço, ou, até mesmo, que
dispunha de equipamentos de estabilização ou dispositivos de
segurança para impedir o pico de tensão que ocasionou a descarga
de energia elétrica, porém, essa não desincumbiu de seu ônus,
deixando de provar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito
da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Assevera que a responsabilidade civil da
prestadora de serviço de energia elétrica, como concessionária de
serviço público, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de
culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
exigindo-se, apenas, a demonstração do dano e do nexo causal, o
que ocorreu no caso.
Expõe que a realização de perícia nos
equipamentos não é única forma da Apelada comprovar suas
alegações, ao contrário, trata-se do meio mais oneroso e prejudicial
ao princípio da celeridade processual. Além disso, a produção de
prova pericial nos bens segurados, após o reparo dos
equipamentos, seria no mínimo de impossível realização.
Fundamenta a inaplicabilidade da resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 414/2010 da ANEEL, e que os Tribunais consideram inaceitável
a espera do procedimento administrativo perante a Concessionária
de energia elétrica, para, assim, poderem os Segurados acionar
sua Seguradora.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 521/532).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
segurados, em virtude das apólices n.o 114.18300/2016, no
114.18440/2016 e n.o 114.20064/2016; por oscilação de tensão,
ocorrida no local dos imóveis, respectivamente, em 26/10/2016,
01/11/2016 e 28/11/2016.
Em síntese, a autora alega que se sub-rogou
nos direitos dos segurados, após indenização dos sinistros e, nos
termos do art. 786 do CPC pode pedir, em regresso, o que pagou
em decorrência da regulação.
Sobre os fatos, afirma que as unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes
da rede de energia elétrica distribuída pela ré, com consequente
propagação de danos a bens ali existentes, que atribuiu ter sido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência de falha na atividade da ré, sendo objetiva a
responsabilidade desta.
Após encaminhamento dos equipamentos
sinistrados para elaboração de parecer técnico, diz que foram
apurados os danos, com a queima de equipamentos elétricos que
se tornaram impróprios para uso, cuja causa resultou da “péssima
qualidade de energia elétrica fornecida pela ré” (§2o, fl. 03).
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$ 3.051,00, já deduzidas as franquias
suportadas pelos segurados.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
razão pela qual a autora se insurge.
Contudo, ainda que se entenda que há nos
autos prova da sub-rogação dos direitos do segurado, razão não
assiste à autora.
No caso concreto, a relação existente entre
os segurados e a prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.
De
tal
modo,
em
princípio,
pode
a
responsabilidade da companhia elétrica por danos causados por
defeito na prestação de seu serviço ser objetiva.
Neste
particular,
tratando-se
de
concessionária de serviço público, é imperioso recorrer à doutrina
quanto à definição de mencionada responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a sua seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica ((distúrbio na
tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas), foram
danificados os equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados, tendo os laudos técnicos apresentados como
diagnóstico dos defeitos dos aparelhos “excedentes de energia,
descargas elétricas ou sobrecarga elétrica” (fls.35, 48 e 61).
No entanto, a quem atribui responsabilidade,
em juízo acionada, não foi dado conhecer a existência material dos
aparelhos elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular que,
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ao contrário do que a autora alega, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução no 414/2010 da ANEEL é aplicável ao caso e, aqui, os
danos elétricos alegados na peça vestibular jamais foram
comunicados à fornecedora, dentro do prazo de 90 dias do evento,
conforme previsto no artigo 204, da Resolução acima mencionada,
não servindo os documentos de fls. 39/40, 51/52 e 66/67 para tanto,
já que foram feitos quase três anos após os sinistros, ainda sem
comprovante de recebimento.
Ora, a ré jamais teve a oportunidade de
acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a se defender da
alegação de falha no fornecimento de seu serviço.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11,
do CPC, tendo em tela o mesmo fundamento legal utilizado à sua
fixação.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48275
Apelação Cível no 1029269-24.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Em que pese o entendimento do i.
Relator Sorteado, pelo meu voto dava provimento ao
recurso.
Trata-se de ação de regresso em que a
autora-apelante
pretende
o
ressarcimento
de
prejuízos que teriam sido causados pela apelada na
execução do contrato de fornecimento de energia
elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 29/31, 43/45,
55/57) e comprovante idôneo do pagamento ao
segurado (fl.35, 48/49, 62/65), verifica-se, com
segurança, a viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação de que é necessário o pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
A segurada teve diversos equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica) e apresentado à
seguradora para efeito do pagamento da indenização
da apólice, conforme fls. 38, 50, 66.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“CONFORME
CONSTATADO
FICA
INVIÁVEL O CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO MENCIONADOS, POR TEREM SOFRIDO
DESCARGA ATMOSFÉRICA OU SURTO ELÉTRICO.
SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS
MESMOS.”. Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a concessionária, não
apresentou tais elementos de prova.
Outrossim, não há qualquer indício de
que o consumidor causou os danos nos seus próprios
bens ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso para julgar procedente a
ação e condenar a ré ao pagamento dos valores
requeridos na inicial (R$ 1.500,00; R$ 497,00; R$
1.054,00), devidamente corrigidos desde a data dos
pagamentos aos segurados e com juros de mora de 1%
ao mês desde a citação, além de custas e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1117E167
10
15
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
115750C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029269-24.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.